Tribunal: STF
Processo: ARE 1140928
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decorrência da decisão objeto do eDOC 10, p. 1, determinei a devolução dos presentes autos ao tribunal de origem, para que fosse observado o disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Baixaram-se os autos, pois, à origem (eDOC 15, p. 1).



    Todavia, o 2º Vice-Presidente do TJ/RS, ao examinar o feito, proferiu despacho (eDOC 16, p. 3), do qual destaco: 



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário, cadastrado sob o nº 1.140.928, em 5 de dezembro de 2018, determinou a devolução à origem ‘para que observe o disposto nos artigos 1.039 e 1.041 do Código de Processo Civil’ (fl. 832).



    2. Contudo, já houve análise, com inadmissão por intempestividade.



    Assim, encaminhem-se, com urgência, os autos do agravo ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 16, p. 3; grifos originais)



    Citada decisão foi ratificada em 12.1.2021 (eDOC 35, p. 1).



    Com efeito.



    Transcrevo, pois, a decisão que não admitiu o RE, diante de evidente intempestividade:



    “2. São intempestivos os recursos. Com efeito, o Recorrente foi intimado do acórdão em 24 de outubro de 2017, terça-feira, por meio da Nota de Expediente nº 669/2017, disponibilizada em 23 de outubro de 2017 (fl. 569). Os prazos, portanto, iniciaram-se em 25 de outubro de 2017, quarta-feira, e encerraram-se em 08 de novembro de 2017, quarta-feira. Os recursos, contudo, somente foram protocolados, neste Tribuna, no dia 14 de novembro de 2017, depois de esgotado o prazo recursal.



    Ante o exposto, NÃO ADMITO os recursos especial e extraordinário.”



    Assim, diante de evidente equívoco, torno sem efeito referida decisão objeto do eDOC 10, p. 1 e, de consequência, o trânsito em julgado certificado no eDOC 28, p. 1.



    Passo, pois, a julgar o presente ARE.



    Consigno, de imediato, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no que concerne à intempestividade do RE em tela. Nesse sentido: ARE 1.160.336 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 1.057.146 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017; ARE 1.009.351 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017; ARE 1.204.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.10.2019; HC 172.497 AgR/SP, por mim relatado, DJe 7.10.2019; ARE 1.255.195/SE, por mim relatado, DJe 2.3.2020; dentre outros. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente